Tribunal: TJDFT
Processo: 0744611-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente preso em flagrante e com prisão convertida em preventiva, pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alega-se constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente está preso há 460 dias sem prolação de sentença, atribuindo a demora à realização de laudo pericial solicitado pela defesa de uma corré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há excesso de prazo que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anterior e ausentes fatos novos aptos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública.
4. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração, sobretudo porque encerrada a instrução em prazo razoável.
5. O entendimento consolidado na Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que, encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, já que todas as testemunhas foram ouvidas, estando o processo na fase de alegações finais.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 33 e 35; Código de Processo Penal, artigos 312 e 313; STJ, Súmula 52.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC no 0707544-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04.04.2024; TJDFT, HC no 0711026-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 04.04.2024.